Tribunal: TJSP
Processo: 2017277-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – APURAÇÃO DO VALOR PENHORADO POR MEIO DE PERÍCIA – PLAUSIBILIDADE – DISCREPÂNCIA DE VALOR CONSIDERÁVEL ENTRE AS AVALIAÇÕES TRAZIDAS AO PROCESSO – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR REAL DO BEM.
- Restando evidente a discrepância entre os valores das avaliações colacionadas ao processo no importe de R$800.000,00 entre uma e outra, de rigor a realização de avaliação do bem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – APURAÇÃO DO VALOR PENHORADO POR MEIO DE PERÍCIA – PLAUSIBILIDADE – DISCREPÂNCIA DE VALOR CONSIDERÁVEL ENTRE AS AVALIAÇÕES TRAZIDAS AO PROCESSO – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR REAL DO BEM.
- Restando evidente a discrepância entre os valores das avaliações colacionadas ao processo no importe de R$800.000,00 entre uma e outra, de rigor a realização de avaliação do bem por um profissional de confiança do Juízo, que possa inclusive adentrar ao imóvel de modo a considerar eventual valorização do bem em relação à média de mercado em face das benfeitorias eventualmente realizadas, ou apontar eventual depreciação.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.